Tribunal: TJSP
Processo: 2259424-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS, FUNDADA EM RELAÇÃO LOCATÍCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão monocrática que determinou a realização de perícia contábil para apuração do débito devido pelos executados. Recurso do exequente, sustentando que a matéria relativa ao excesso de execução e erros de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS, FUNDADA EM RELAÇÃO LOCATÍCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão monocrática que determinou a realização de perícia contábil para apuração do débito devido pelos executados. Recurso do exequente, sustentando que a matéria relativa ao excesso de execução e erros de cálculos do débito principal já foram analisadas e julgadas pela Câmara, sendo que as decisões atacadas contrariam o que restou anteriormente decidido pelo Tribunal, diferenciados os casos do cumprimento de sentença em relação ao débito integral e o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, limitada a remessa à contadoria apenas quanto aos cálculos dos honorários e não como constou das decisões agravadas. Improvimento recursal. Anterior determinação Colegiada para que os autos fossem remetidos ao contador judicial para a verificação e aferição da conformidade dos cálculos com os termos da sentença e do v. acórdão. Perícia determinada para verificação do acerto das contas apresentadas no que se refere aos honorários advocatícios objeto de cumprimento, que necessariamente observará o cálculo do débito principal, haja vista que o débito principal fixado na condenação é a base para o cálculo do percentual dos honorários advocatícios devidos. Observação de que os critérios e parâmetros de cálculos para apuração do débito exequendo foram estabelecidos na r. sentença e consolidados pela coisa julgada, preclusa a matéria a esse título, sendo que o eventual erro de cálculos não preclui e não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer momento e até mesmo de ofício. Decisão mantida. Agravo improvido, com observação.